Tribunal: TJSP
Processo: 2035656-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APRESENTAÇÃO POR QUEM NÃO FOI INCLUÍDO NO POLO PASSIVO – INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035656-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante HUGO
BAMBOZZI (ESPÓLIO), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Com a observação supra, negaram provimento
ao recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.773
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035656-86.2020.8.26.0000
COMARCA: MATÃO
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HUGO BAMBOZZI
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO
FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE APRESENTAÇÃO POR QUEM NÃO
FOI
INCLUÍDO
NO
POLO
PASSIVO

INADMISSIBILIDADE REJEIÇÃO CONFIRMADA.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de
Hugo Bambozzi contra a r. decisão copiada a fls. 13/14, que, nos autos da
execução fiscal movida contra Bambozzi Fios Magnéticos Ltda., rejeitou a
exceção de pré-executividade que apresentou.
O agravante busca reforma, sustentando em suma que à época
do fato gerador Hugo Bambozzi, já falecido, não possuía nenhuma relação
com a empresa executada, inaplicável qualquer das hipóteses elencadas no
art. 135 do Código Tributário Nacional.
Processado o presente recurso, vieram aos autos informações
requisitadas ao Juízo de origem (fls. 151/152), seguindo-se resposta da
agravada.
É o relatório.
A decisão monocrática não merece reparo, pela simples razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que como é fácil verificar de fls. 55/56 e 75 dos autos principais, a empresa
Agropecuária Bambozzi S.A. e não o falecido Hugo Bambozzi é que foi
incluída no polo passivo da execução fiscal.
Se falecido, este último não mais a representa, é problema da
Fazenda do Estado, a quem incumbe promover a regular citação da pessoa
jurídica, cujo atendimento o juiz da causa deve verificar.
Em tais condições, com a observação supra, nega-se provimento
ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR